Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706594-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERLANDERSON DE SOUSA COSTA IMPETRANTE: RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ O paciente, preso em flagrante em 19.2.25, pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca), teve a prisão convertida em preventiva, em 21.2.25, para garantia da ordem pública (ID 69102486). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A conduta do paciente se limitou a emprestar bicicleta e esperar o outro investigado, que abordou e ameaçou a vítima sozinho. Não tinha ciência de que esse portava arma branca e que agiria de forma agressiva. E a vítima confirmou que foi abordada apenas por um homem (o outro investigado), a quem inclusive reconheceu na delegacia. O crime foi cometido de madrugada, em horário de pouco movimento e inexistiu ameaça de morte – simulou-se o porte de arma. Não há gravidade concreta a justificar a prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é primário e de bons antecedentes. E se condenado não será fixado regime fechado. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Testemunha, na delegacia, relatou que, em 19.2.25, por volta das 2 horas da madrugada, caminhava em local próximo a supermercado e Fagner Costa Souza a abordou pedindo ajuda para “fazer um corre” – cometer roubo –, mostrando canivete pequeno. Negou o pedido. Conhece Fagner pelos crimes que comete na madrugada. Diante da negativa da testemunha, Fagner abordou o paciente – a quem conhece “de vista” – e esse emprestou-lhe bicicleta para cometer o roubo. Segundos depois, ouviu gritos de mulher dizendo estar sendo assaltada. Fagner voltou para onde estava o paciente e ambos fugiram. Quando já estava em casa, Fagner foi à sua residência, mostrou o aparelho celular que tinha subtraído e pediu que guardasse. Negou. Sabe que o paciente e Fagner têm cometido roubos em conjunto na região (ID 69102490, p. 8). A vítima, na delegacia, disse que caminhava em direção a supermercado quando foi abordada por homem de pele escura, que trajava blusa azul e short jeans e estava de bicicleta. Ele gritou: “perdeu, perdeu”, com a mão por baixo da camisa, simulando estar armado. Entregou-lhe o aparelho celular. Ele desceu a rua na companhia de outro homem, de pele um pouco mais clara que o primeiro, que trajava moletom vermelho e também estava em bicicleta (ID 69102490, p. 12). A vítima reconheceu com absoluta certeza, na delegacia, o outro investigado – Fagner Costa Souza, como autor do roubo, que lhe abordou e exigiu que entregasse o aparelho celular (ID 69102490, p. 26). Fagner Costa Souza, na delegacia, disse que pediu cigarro ao paciente, que respondeu não ter. Saiu sozinho do local. O paciente, na delegacia, confessou o crime. Disse que logo após Fagner ter saído do local, observou a vítima. Abordou-a sem utilizar qualquer arma e subtraiu seu aparelho celular. Deixou em casa o aparelho celular e o casaco vermelho que trajava no momento do crime (ID 69102490, p. 13). Policiais, na delegacia, informaram que, após examinarem imagens de câmeras de segurança e identificarem os autores do crime, conseguiram prender Fagner e o paciente, que confessou os fatos e indicou onde estava o aparelho celular – encontrado na casa da mãe dele (ID 69102490, p. 32/7). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Conquanto grave o crime – roubo –, os depoimentos da vítima e testemunha revelam que a conduta do paciente se limitou a emprestar bicicleta e esperar o comparsa, que efetivamente ameaçou e abordou a vítima. Ainda que se considere o depoimento do paciente na delegacia, em que assumiu a autoria do crime, dizendo que abordou a vítima e pegou o celular dela, disse que não empregou violência ou arma contra a vítima. Se não houve ameaça e violência pelo paciente, que é primário e sem antecedentes, não se justifica a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES